Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022373-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURIBELA MARIA DE SOUSA CARMO - CPF: 353.329.301-78 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

CONTRATOS APRESENTADOS POR MEIO DE CÓPIAS – manifestação do perito nomeado pela possibilidade – recurso desprovido.

Cabe ao perito nomeado avaliar a possibilidade ou não de se aferir a legitimidade da assinatura nos documentos digitalizados, haja vista ser o profissional habilitado para tal mister.

A nomeação de perito em processo judicial se dá justamente diante da necessidade de a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, é o que estabelece o artigo 156, §1º do CPC:

No caso em análise o perito, foi bem claro em sua manifestação, quanto a possibilidade da realização da perícia nas cópias juntadas, bem como quanto a inexistência de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURIBELA MARIA DE SOUSA CARMO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011564-52.2020.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais e materiais – proposta em face de BANCO CRUZEIRO D SUL S.A - rejeitou impugnação ao laudo pericial ofertada pela parte Requerente.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega e síntese, que a cassação da decisão objurgada é medida que se impõe, tendo em vista que a prova pericial foi realizada em uma cópia do contrato original, sendo que o contrato foi efetivamente apresentado nos autos, porém, o magistrado singular se recusou a autorizar que ele fosse utilizado como objeto da perícia.

Assevera que apresentou impugnação ao laudo pericial manifestando discordância quanto ao objeto periciado, posto que se tratava de uma cópia apócrifa.

Destaca que o juízo a quo determinou que a instituição financeira depositasse aos autos o contrato original, no entanto, ao realizar a pericia sobre o contrato original, a perita realizou sobre a cópia do contrato.

Que após a realização do laudo pericial, a instituição bancária agravada apresentou o contrato original nos autos.

No entanto, que o magistrado entendeu por rejeitar a impugnação, mantendo a produção probatória sobre cópia apócrifa.

Consigna que apesar da decisão, é certo que a prova foi realizada em documento diverso do contrato que deu origem a relação jurídica impugnada, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, na medida em que foi tolhido da Agravante a produção probatória de forma justa e equânime, a ser realizada sobre o contrato original.

Suscita preliminar de nulidade por error no procedimento adequado.

Destaca que o este Tribunal de justiça tem orientado que a prova pericial deve ser realizada sobre o contrato original.

Que o magistrado singular tem recusado arbitrariamente a dilação probatória sobre o documento original, bem como deixado de zelar pelo efetivo contraditório e pela paridade de armas, na forma do art. 7º, do CPC

Alega que magistrado singular não tem atuado com a mesma equidistância, vale dizer, tem inclinado favoravelmente a instituição bancária agravada, na medida em que permitiu que a prova pericial fosse realizada sobre um documento apócrifo, muito embora o contrato original estivesse disponível perante a secretaria do Juízo
.

Discorre sobre

tutela de urgência, efeito ativo.

Requer, seja atribuído efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão que homologou o laudo pericial na origem, determinando a realização de uma nova prova pericial sobre o contrato original que está depositado na secretaria do juízo.

No mérito, requerer o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja cassada em definitivo a r. decisão interlocutória agravada, reconhecendo as nulidades apontadas.

A liminar foi deferida (id.nº 183355179).

Contrarrazões (id.n.º 185847160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AURIBELA MARIA DE SOUSA CARMO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1011564-52.2020.8.11.0041 – ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais e materiais – proposta em face de BANCO CRUZEIRO D SUL S.A - rejeitou impugnação ao laudo pericial ofertada pela parte Requerente.

É certo, que em vários outros processos foi possível a realização de perícia em cópias digitalizadas, não existindo qualquer vedação legal para tanto.

No entanto, cabe ao perito nomeado avaliar a possibilidade ou não de se aferir a legitimidade da assinatura nos documentos digitalizados, tendo em vista, que é quem possui a expertise para tanto.

No caso em análise o perito, destacou (id.n.º 110359848):

“Determinado ao Banco requerido a apresentação do contrato em sua via original, conforme ID Num. 83389842 - Pág. 1, não sendo realizado até a presente data,
foi analisada sem prejuízo as cópias acostadas no autos
:”

(destaquei)

Em resposta aos quesitos formulados a perita respondeu (id.n.º 1010359848 – pág.5):

“1°) Os originais do Contrato de n°. 476399502, e as respectivas autorizações para descontos em folha, foram disponibilizados na sede da secretaria da 7ª Vara Cível do fórum da Comarca de Cuiabá/MT?

Resp.: Não. Os referidos documentos foram juntados ao processo.

2°) Em caso de resposta negativa, quais os problemas que podem ocasionar a falta dos documentos originais para o exame em apreço?

Resp.:
É de preferência do profissional a análise em sua via original,
entretanto sendo a cópia juntada nos autos legível é possivel o exito na análise do mesmo.

3°) É possível que a assinatura existente na cópia do documento periciado tenha sido reproduzida mecanicamente através das ferramentas tecnológicas existentes?

Resp.:
No presente caso, não.

4°) As assinaturas lançadas nos documentos originais do Contrato de n°. 476399502, provieram do punho do Requerente?

Resp.: Sim.

5°) Todas as folhas do contrato estão devidamente assinadas/rubricadas pelo requerente? Foram postas de próprio punho ou são reprodução mecânica?

Resp.: Todas as folhas do contrato estão devidamente assinadas de próprio punho.

6°) Com base no material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pelo Autor, as assinaturas a ele atribuídas nos documentos originais dos autos são falsas?

Resp.: Não.

7°)
Comparadas as assinaturas lançadas nos documentos originais dos autos com o material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pelo Autor, pode-se afirmar guardarem diferenças? Quais diferenças?

Resp.:
Não.

8°) Fazer outros esclarecimentos que julgar necessários ou acrescentar dados que não foram requisitados, mas que considere importante para a apreciação deste Juízo.” (destaquei)

Assim, o expert concluí pela possibilidade de produção de perícia,

Mister consignar que a nomeação de perito em processo judicial se dá justamente diante da necessidade de a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, é o que estabelece o artigo 156, §1º do CPC:

“Art. 156. O juiz será assistido por
perito
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
.

§ 1º. Os
peritos
serão
nomeados
entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Assim, se houve a necessidade de nomeação de perito grafotécnico, e este afirma que nos documentos juntado pela parte Apelada é possível a realização da perícia,
não se pode avaliar de forma contrária a conclusão do perito, posto que é quem possui a expertise para tanto, a não a existência grosseira de falha o que não é o caso.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e anulo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024